Tribunal: TJPA
Processo: 0001486-81.2012.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001486-81.2012.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: JAIRO FARIAS MOURA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito processual civil e constitucional. Agravo interno. Cumprimento de sentença contra a fazenda pública municipal. Honorários sucumbenciais em favor da defensoria pública. Tema 1002 do stf. Pagamento por requisição de pequeno valor. Majoração dos honorários recursais. Recurso desprovido
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Curralinho contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e manteve sentença proferida em cumprimento de sentença. O ente municipal foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará. Além disso, o juízo de origem determinou o pagamento do crédito por Requisição de Pequeno Valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Município deve pagar honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado do Pará; (ii) estabelecer se o Tema 1002 do STF se aplica ao caso concreto sem distinguishing; (iii) determinar se o pagamento do crédito deve observar o regime de Requisição de Pequeno Valor; e (iv) definir se é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar nº. 80/1994 autoriza a Defensoria Pública a executar e receber verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por entes públicos, com destinação exclusiva a fundos geridos pela instituição.

4.

A Lei Complementar Estadual nº. 54/2006, alterada pela Lei Complementar Estadual nº 91/2014, reconhece à Defensoria Pública do Estado do Pará a atribuição de executar e receber honorários sucumbenciais de quaisquer entes públicos.

5.

O STF, no RE nº 1.140.005, Tema 1002 da repercussão geral, firmou tese vinculante no sentido de que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, desde que os valores sejam destinados exclusivamente ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o rateio entre seus membros.

6.

A autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública afasta a tese da confusão obrigacional e impede sua subordinação ao Poder Executivo, inclusive para fins de recebimento de honorários sucumbenciais.

7.

O Município não demonstra distinção fático-jurídica apta a afastar a aplicação do Tema 1002 do STF, pois o precedente vinculante abrange demandas ajuizadas contra qualquer ente público.

8.

O art. 927 do CPC impõe aos juízes e tribunais o dever de observar os precedentes qualificados, inclusive os firmados em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.

9.

O pagamento por Requisição de Pequeno Valor observa o art. 535, § 3º, II, do CPC, que determina o pagamento da obrigação de pequeno valor no prazo de dois meses após a entrega da requisição.

10.

O art. 100, § 6º, da Constituição Federal autoriza o sequestro da quantia respectiva nas hipóteses de preterição do direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do débito.

11.

O art. 85, § 11, do CPC autoriza a majoração dos honorários advocatícios pelo tribunal quando julga recurso, considerado o trabalho adicional realizado em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Agravo interno desprovido, com majoração dos honorários de sucumbência para 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
: 1. O Município deve pagar honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora em demanda ajuizada contra ente público municipal. 2. O Tema 1002 do STF aplica-se às demandas contra quaisquer entes públicos, inclusive quando a tese de confusão obrigacional é invocada para afastar honorários devidos à Defensoria Pública. 3. O crédito reconhecido em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública pode ser pago por Requisição de Pequeno Valor, nos termos do art. 535, § 3º, II, do CPC. 4. O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 93, IX, 100, § 6º, 134, §§ 2º e 3º, e 168; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 85, § 11, 489, § 1º, V e VI, 535, § 3º, II, 927, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º; CC, arts. 381 e seguintes; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI; LC Estadual nº 54/2006, art. 6º, XVIII; LC Estadual nº 91/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.140.005, Tema 1002 da Repercussão Geral; STF, ADPF 307 MC-Ref, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19.12.2013; STF, ADI 4.056, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 07.03.2012; STF, ADI 3.965, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.03.2012; STF, ADI 5.296 MC, Rel. Min. Rosa Weber, j. 18.05.2016; STF, ADPF 339, Rel. Min. Luiz Fux; STF, ADPF 384, Rel. Min. Edson Fachin; STF, AR 1.937, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30.06.2017; STJ, Súmula nº 421; STJ, REsp 1.199.715, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 16.02.2011; STJ, REsp 1.108.013, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 03.06.2009.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/6/2026 a 22/6/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0001486-81.2012.8.14.0083

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CURRALINHO

AGRAVADOS: JAIRO FARIAS MOURA E DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CURRALINHO
contra a decisão monocrática ID 32160618, que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ente federativo, mantendo integralmente a sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença promovido por Jairo Farias Moura.

A decisão agravada concluiu pela legalidade da condenação do município ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº. 1.140.005 (Tema 1002 da Repercussão Geral), bem como reconheceu a regularidade da determinação de pagamento do crédito mediante Requisição de Pequeno Valor – RPV, nos termos do art. 535, § 3º, II, do CPC. Ao final, majorou os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) necessidade de apreciação colegiada da controvérsia relativa ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, defendendo que a aplicação do Tema 1002 do STF não poderia ocorrer de forma automática, porquanto o precedente teria sido construído em contexto fático-jurídico distinto daquele verificado na hipótese dos autos, uma vez que a demanda foi proposta contra ente municipal autônomo; (ii) ausência de cotejo analítico entre as razões determinantes do precedente vinculante e as particularidades do caso concreto, em afronta ao art. 489, § 1º, V e VI, do CPC, postulando a aplicação da técnica do
distinguishing
; (iii) nulidade da majoração dos honorários advocatícios recursais de 10% para 15%, ao argumento de ausência de fundamentação individualizada quanto aos critérios previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, em violação ao art. 489, § 1º, do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal; (iv) a necessidade de observância das prerrogativas processuais da Fazenda Pública na fase de cumprimento de sentença, especialmente quanto ao regime constitucional de pagamento por RPV ou precatório, bem como às limitações constitucionais relativas à constrição de verbas públicas; (v) necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais indicados ao longo do recurso; (vi) impossibilidade de aplicação de multa por alegada interposição de recurso protelatório, por entender presentes controvérsias jurídicas relevantes e passíveis de apreciação pelo órgão colegiado.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para reformá-la, afastando a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública ou, sucessivamente, excluindo a majoração dos honorários recursais, além da apreciação expressa de todas as matérias suscitadas.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado no ID 35661546.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A decisão monocrática recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Considerando os critérios estabelecidos no dispositivo acima, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil”. (Grifo nosso).

O município se insurge contra a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, em favor da Defensoria Pública, e pede a observância do regime especial de execução aplicável à Fazenda Pública.

A Lei Complementar nº. 80/94
“organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, e dá outras providências”
. O art. 4º, inciso XXI, da referida norma, assim dispõe:

Art. 4º
São funções institucionais da Defensoria Pública
, dentre outras:

(...)

XXI –
executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores
; (
Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009
). (Grifo nosso).

Observa-se que o inciso acima foi inserido pela Lei Complementar nº. 132, de 7 de outubro de 2009.

O enunciado de Súmula nº. 421 do STJ, publicado em 11 de março de 2010, estabeleceu que
“os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
.

Em 13/1/2014, foi editada a Lei Complementar Estadual nº. 91, que alterou e acrescentou dispositivos à Lei de Organização da Defensoria Pública do Estado do Pará (Lei Complementar nº. 054/2006). A partir das alterações introduzidas, o inciso XVIII do art. 6º da LC nº. 54/2006 passou a ter a seguinte redação:

Art. 6º
São funções institucionais da Defensoria Pública do Estado do Pará
, dentre outras:

(...)

XVIII -
executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação
, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos,
ressalvada a Fazenda Pública Estadual da Administração Direta e Indireta
, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores; (NR) (Incluído pela Lei Complementar nº 91, de 13 de janeiro de 2014). (Grifo nosso).

(NR) (Incluído pela Lei Complementar nº 91, de 13 de janeiro de 2014). (Grifo nosso).

O dispositivo acima ratificou o conteúdo da Súmula 421 do STJ, consignando expressamente que a Defensoria Pública Estadual faz jus ao recebimento de honorários de sucumbência, inclusive quando devidos por quaisquer entes públicos, excluindo-se apenas a Fazenda Pública Estadual.

Entretanto, tais vedações foram superadas por precedente vinculante, proveniente do Supremo Tribunal Federal.

Em sessão virtual realizada no período 16/6/2023 a 23/6/2023, no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 1140005, o STF fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 1002):

RE 1140005 (TEMA 1002 DO STF). TESE:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
(Grifo nosso).

No
leading case
acima foi discutido, à luz do art. 134, §§ 2º e 3º, da Constituição, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.

No referido julgamento, o STF reafirmou seu posicionamento sobre a inconstitucionalidade de qualquer subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, afastando, em razão disso, as vedações ao recebimento de honorários, inclusive quando a parte vencida for o ente federativo ao qual a Defensoria está vinculada
.

Para demonstrar o posicionamento adotado pela Suprema Corte, cito os seguintes excertos do voto vencedor, proferido pelo Excelentíssimo Ministro Luís Roberto Barroso, no julgamento do RE 1140005:

“(...)

8. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a autonomia financeira da Defensoria em algumas oportunidades.
Na ADPF 307 MC-Ref,
Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 19.12.2013, a Corte analisou a possibilidade de o Governador deixar de consolidar, no Projeto de Lei Orçamentária encaminhado à Assembleia Legislativa, a proposta orçamentária da Defensoria do Estado, reduzindo os valores aprovados pela instituição, ainda que dentro do limite instituído na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Nessa oportunidade, o STF afirmou a inconstitucionalidade de medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da autonomia funcional, administrativa e financeira da instituição
.

9.

Na ADI 4.056, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 07.03.2012, o STF afirmou que as mudanças estabelecidas pela EC nº 45/2004 incrementaram a capacidade de autogoverno da Defensoria Pública, assegurando-lhe autonomia funcional, administrativa e financeira, sendo inconstitucional qualquer medida normativa que pretenda subordiná-las ao Executivo ou demais Poderes
. Sob esse fundamento, declarou a inconstitucionalidade de lei do Estado do Maranhão que inseria a Defensoria Pública na estrutura do Poder Executivo estadual. O mesmo raciocínio permeou outros precedentes sobre as Defensorias Públicas, como a ADI 3.965, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 07.03.2012, e a ADI 5.296 MC, Rel. Min. Rosa Weber, j. em 18.05.2016.

10. Da mesma forma,
na ADPF 339
, Rel. Min. Luiz Fux, e na ADPF 384, Rel. Min. Edson Fachin, o STF assegurou o repasse, sob a forma de duodécimos e até o dia 20 de cada mês, da integralidade dos recursos orçamentários destinados à Defensoria Pública do Estado pela Lei Orçamentária Anual. Afirmou que, ao incluir a Defensoria Pública no rol de instituições do art. 168 da CF, o poder constituinte derivado objetivou propiciar condições materiais para a efetiva fruição do direito de acesso à justiça pela população economicamente hipossuficiente. Essa finalidade é frustrada quando o Poder Executivo retém os duodécimos referentes às dotações orçamentárias da instituição.

11. A autonomia e relevância institucional da Defensoria Pública foi reconhecida também nas ações diretas que afirmaram a legitimidade de seu poder requisitório.
Nessa oportunidade, este Tribunal considerou que a prerrogativa de requisição atribuída aos membros da Defensoria Pública contribui para que a instituição cumpra sua missão constitucional, ao viabilizar o acesso facilitado e célere da coletividade e dos hipossuficientes a documentos, informações e esclarecimentos.

(...)

14. Por fim, reforça a necessidade de revisitar a tese fixada no julgamento do RE 592.730 o fato de que, na AR 1.937, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30.06.2017, o Plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu ser possível a condenação da União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União (AR 1.937, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30.06.2017). Nos termos do voto do relator,
após as Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014, houve mudança da legislação correlata à Defensoria Pública da União, permitindo a condenação da União em honorários advocatícios em demandas patrocinadas por aquela instituição de âmbito federal, diante de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária
.

(...)

IV. Pagamento de honorários sucumbenciais: justificativa teórica e pragmática

Superação da tese da confusão

30. O instituto da confusão, previsto nos artigos 381 e seguintes do Código Civil, é forma de extinção de obrigação que ocorre quando se reúnem na mesma pessoa, física ou jurídica, as qualidades de credor e devedor.
O Superior Tribunal de Justiça, ao considerar que as defensorias públicas são órgãos destituídos de personalidade jurídica, entende que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.
De acordo com o STJ, a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o pagamento de honorários de sucumbência pelo Estado ao próprio Estado. Nesse sentido, confira o REsp 1.199.715, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. em 16.02.2011, e o REsp 1.108.013, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 03.06.2009, ambos julgados pela sistemática dos recursos repetitivos.

31.
No entanto, com as reformas trazidas pelas Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014
,
que, como visto, atribuíram autonomia funcional, administrativa e financeira às Defensorias dos Estados e da União, esse argumento encontra-se superado. As Defensorias Públicas deixaram de ser consideradas órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado. Assim, não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo.

32. Com efeito, nos desenhos constitucionais modernos, a tradicional separação de poderes em Legislativo, Judiciário e Executivo parece ser insuficiente para explicar toda a complexidade de funções exercidas pelo Estado. Existem novas formas institucionais que não podem ser categorizadas como integrantes de um desses poderes.
Nesse cenário, instituições como o Ministério Público e a Defensoria Pública qualificam-se como órgãos constitucionalmente autônomos, que não fazem parte da estrutura clássica dos poderes estatais
.

(...)

34.
Ademais, a subordinação do órgão ao Poder Executivo mostra-se incompatível com suas atribuições institucionais, que muitas vezes colocam a Defensoria, em defesa jurídica da população socialmente vulnerável, em posição contrária aos Governos Federal e Estaduais. Sua missão constitucional é, justamente, a de exercer o controle das funções estatais, neutralizando o abuso e a arbitrariedade, sendo imprescindível que possua a necessária autonomia em relação aos demais poderes do estado, evitando-se pressões indiretas e retaliações orçamentárias
.

35. E a garantia da autonomia organizacional das Defensorias Públicas passa, necessariamente, pela questão orçamentária. Ter à disposição do órgão recursos próprios geridos de forma independente significa, em larga medida, ampliar e fortalecer as oportunidades de investimentos e planejamento estratégico.

36.
A Constituição não deve ser lida à luz das instituições do Direito Civil. Pelo contrário, o direito constitucional exige que toda a legislação infraconstitucional seja lida e interpretada à luz dos princípios e regras constitucionais. Portanto, não se pode negar a autonomia conferida às Defensorias Públicas pelo poder constituinte derivado com base em argumentos civilistas.

37.
Por fim, é pertinente assinalar que as pessoas jurídicas de direito público interno (União, Estado, Distrito Federal) e as Defensorias Públicas (da União, dos Estados e do Distrito Federal) constituem centros organizacionais e administrativos completamente distintos, inclusive com orçamentos próprios, de acordo com o que preceitua o art. 168 da CF, sendo perfeitamente factível a existência de obrigação entre tais sujeitos, sem que se configure confusão (obrigacional)
.

(...)”. (Grifo nosso).

O agravante não estabeleceu qualquer distinção que pudesse afastar a aplicação do precedente acima ao caso concreto, pois não há interpretação ou fundamento jurídico que possa eximir o município de pagar honorários sucumbenciais fixados na sentença.

Quanto ao regime de execução aplicável à Fazenda Pública, não há qualquer modificação a ser feita na sentença atacada. O juízo
a quo
, após rejeitar a impugnação apresentada pelo município, determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor, para pagamento no prazo de 2 (dois) meses, conforme determina o art. 535, § 3º, inciso II, do CPC:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

§ 3º Não impugnada a execução ou
rejeitadas as arguições da executada
:

(...)

II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição
, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente”. (Grifo nosso).

A possibilidade de sequestro de verbas em caso de inadimplemento das RPV’s está prevista no art. 100, § 6º, da Constituição Federal:

“Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

(...)

§ 6º As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente
para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva
”. (Grifo nosso).

Quanto à observância do precedente qualificado tratados nesta decisão, o art. 927 do CPC assim dispõe:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos
em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e
em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

§ 1º Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, § 1º, quando decidirem com fundamento neste artigo.

§ 2º A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese.

§ 3º Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica. (Grifo nosso).

Assim, por força do dispositivo em destaque, este Tribunal tem a obrigação de observar a tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 1140005 (Tema 1002 do STF).

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Considerando os critérios estabelecidos no dispositivo acima, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno, preservando integralmente a decisão monocrática recorrida e majorando os honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 15 de junho de 2026.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/06/2026